Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-57.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos. O embargante alega o cerceamento do seu direito de defesa, a quitação do débito executado através das benfeitorias realizadas no imóvel e, por fim, a necessidade de exclusão do percentual de 20% sobre o

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos. O embargante alega o cerceamento do seu direito de defesa, a quitação do débito executado através das benfeitorias realizadas no imóvel e, por fim, a necessidade de exclusão do percentual de 20% sobre o cálculo do valor devido por não se tratar de multa, mas honorários advocatícios.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa; se é possível reconhecer a quitação do débito executado em razão das benfeitorias realizadas no imóvel locado; e, por fim, se cabível a exclusão do percentual de 20% incluído no cálculo do débito exequendo.
III. Razões de Decidir: Não há cerceamento de defesa, pois a documentação nos autos foi suficiente para a formação da convicção do juízo, dispensando outras provas. Ausência de comprovação das alegações do Embargante no sentido de que as partes acordaram a quitação dos aluguéis inadimplidos em razão das benfeitorias realizadas. Inadmissível a alteração de dispositivos contratuais escritos por meio de acordo verbal, conforme previsto no art. 472 do CC. A exclusão do percentual de 20% é cabível, pois se trata de honorários advocatícios, devendo prevalecer a regra de sucumbência determinada pelo Juízo sentenciante. Recurso parcialmente provido para excluir a verba de 20% a título de honorários advocatícios do cálculo do valor exequendo.
IV. Tese de julgamento: 1. Cerceamento de defesa que não se verifica diante do livre convencimento motivado do magistrado que, de maneira discricionária, pode determinar as provas que entender necessárias a elucidação dos fatos. 2. A exclusão de honorários advocatícios contratuais sobre o cálculo do valor devido, devendo prevalecer a regra de sucumbência determinada na sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO